Tribunal: STF
Processo: HC 193110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Oswaldo Gomes Baptista, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 609.306/SP.
     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que o paciente teve a prisão preventiva determinada, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 35(associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.
    Nesse contexto, salienta,
    “Narram os autos do inquérito policial e, posteriormente a r. denúncia a ocorrência de 7 (sete) apreensões de drogas realizadas entre 10/12/2018 e 26/11/2019. Ao longo desta extensa investigação foi detectada a participação do acusado em apenas 2 (duas) situações pontuais nas quais, supostamente, teria pilotado aviões em prol da organização criminosa capitaneada por RUBENS NETTO, transportado 450 kg de cocaína em cada oportunidade”. 
    Afirma que a decisão por meio da qual imposta a custódia cautelar padece de fundamentação idônea, porque inobservados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como olvidada a regra estabelecida no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    Alega excesso de prazo da prisão, pois, consoante sustenta, já perdura por mais de dez meses.
    Discorre sobre a desproporcionalidade da medida, assinalando que eventual condenação implicará a imposição de regime aberto.
    Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial do HC nº 609.306/SP, uma vez que questionava decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, na qual atuava como piloto do grupo, já tendo transportado considerável quantidade de cocaína – 450 Kg – em duas ocasiões, perfazendo 900 Kg, do total de 2,5 toneladas apreendidas. O quadro levou-o a concluir evidenciado o risco a ordem pública.
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de  minha relatoria  , DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra  Ellen Gracie  , DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro  Ricardo  Lewandowski  , DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro  Menezes Direito  , DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo a ordem de ofício tão somente para que o Juízo processante reavalie a necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, se assim não tiver procedido nos últimos noventa dias.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente